Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LANTERNAGEM E PINTURA DE AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ACERVO PROBATÓRIO DE EXTREMA FRAGILIDADE. MERA DECLARAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO QUE NÃO SE EQUIPARA A LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de inexistência do defeito caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. No caso, apesar das alegações da autora de que a empresa recorrente, após prestar o serviço de lanternagem e pintura, teria deixado a pintura do seu veículo “craquelada” e diferente da cor original, a consumidora não conseguiu comprovar suas alegações, pois, além de as fotos e vídeos juntados aos autos nada comprovarem, a mera declaração atestando a existência do problema, assinada por pessoa desconhecida e não mencionada nos autos, não se equipara a laudo técnico elaborado por profissional capacitado. Assim, diante do fato incontroverso de que o serviço de lanternagem e pintura foi devidamente prestado, bem como a fragilidade das provas apresentadas pela autora, que não conseguem, ainda que de forma mínima, apontar que houve qualquer falha na prestação de serviço, injustificável a condenação imposta à recorrente de restituir o valor recebido.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).